Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723027-96.2023.8.07.0000 Apelante(s) V.G.S., assistida pelo genitor, V.S.N. Apelado(s) Centro Educacional D’Paula Eireli – ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Ciente da prolação da sentença no processo de origem, informada pelo ofício de Id 48638082. Cumpra-se as determinações constantes da decisão de Id 47988028 em que homologado o pedido de desistência formulado pela agravante. Brasília, 05 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora